Tribunal: TJDFT
Processo: 0709815-48.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de indicação de endereço para citação da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se foi correta a extinção do processo pela inércia do apelante em indicar endereço para a citação da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se intimada para se manifestar e indicar endereço para a citação da parte contrária, a parte autora permanece inerte, ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de modo que a extinção do feito, sem julgamento do mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. Diante da inércia da parte exequente em dar impulso ao feito, revela-se inviável o prosseguimento do processo por prazo indeterminado, em afronta, com a pretendida medida, ao princípio da razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.